Tribunal: TJMT
Processo: 1003326-59.2023.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003326-59.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 275.234.115-68 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE
A
PARTE.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NULA. MANUTEN
ÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, acolhendo exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da executada e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A qu
estão em discussão consiste em:
(
i
)
. Examinar a legitimidade passiva da executada para figurar no polo passivo da execução fiscal, à luz das provas apresentadas;
e
(
ii
)
. Analisar a proporcionalidade na fixação dos honorários advo
catícios impostos ao Município.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Inteiro Teor do imóvel comprova que o bem nunca pertenceu à executada, demonstrando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

4. Compete à Fazenda Pública realizar as diligências necessárias antes do ajuizamento da execução fiscal para verificar a correta titularidade do imóvel.

5. A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, sendo devida pela parte que deu causa à demanda.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
É ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal a parte que comprova não ser proprietária do imóvel objeto da cobrança de IPTU.
2
. É vedada a modificação do sujeito passivo da CDA após o ajuizamento da execução fiscal, nos termos da Súmula 392
do STJ.
3. A fixação de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, impondo sua cobrança à parte que deu ca
usa ao ajuizamento da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 3º, e 373, inc
. II; CTN,
arts
. 32 e 34; Lei n.
6.830/80, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 399; ST
J, Súmula 392; TJMT, Apelação n.
1029247-22.2020.8.11.0003, Rel. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1003326-59.2023.8.11.0002 ajuizada em face de
VALDECI FERREIRA DOS SANTOS
, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada, declarando a nulidade da CDA e extinguindo o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC
. Ainda, condenou a parte exequente em honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Em suas razões, o ente municipal alega que a ilegitimidade passiva não se sustenta, pois a execução fiscal foi corretamente direcionada com base no cadastro tributário do município, que apontava a recorrida como proprietária do imóvel.

Sustenta que cabe ao contribuinte manter atualizado seu cadastro junto à administração tributária, sendo seu dever comunicar alterações na propriedade do imóvel.

Aduz que a decisão que impôs a condenação do município em honorários advocatícios deve ser revista, uma vez que tal imposição é desproporcional e configura oneração indevida ao erário público, sendo necessária a aplicação do juízo de equidade para a redução do percentual.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a consequente cassação da sentença e a determinação do prosseguimento regular da ação. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a redução dos honorários advocatícios, para que sejam fixados com base na apreciação equitativa.

Contrarrazões apresentadas no Id. 253940657, postulando pelo desprovimento do recurso.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

O presente caso se trata de ação de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Várzea Grande
contra
Valdelice
Ferreira dos Santos
, visando à cobrança de crédito tributário decorrente do não recolhimento de IPTU e da Taxa de Limpeza Urbana, referentes aos exercícios de 2018 a 2021, cujo valor extraído da CDA n. 9949/2022,
á
época do ajuizamento da ação, alcançava o importe de R$ 3.592,62, (três mil, quinhentos e noventa e d
ois
r
eais e sessenta e dois centavos).

No curso do processo, a parte executada
apresentou exceção de
pré
-executividade,
Id.
253939192
,
alegando ilegitimidade passiva, sustentando nunca ter sido proprietário do imóvel relacionado à dívida.

O Juízo de primeiro grau acolheu a exceção, reconhe
cendo a ilegitimidade passiva da parte executada
, sob o fundamento de que o imóvel não lhe pertence. Em consequência, julgou extinta a execução fiscal com base no art.
487, I
, do Código de Processo Civil, condenando o Município ao
pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
proveito econômico
, senão vejamos:

“Pois bem, conforme se
observa,
a excipiente trouxe aos autos certidão de inteiro teor do imóvel, que deu ensejo ao crédito tributário, de onde se extrai que ela jamais foi proprietária (id. 141847233).

Bem assim, em que pese o exequente tenha afirmado que a executada não fez prova do alegado, sequer impugnou o referido documento.

Com efeito, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do IPTU é a propriedade, domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado no perímetro urbano. Portanto, somente o titular vinculado à res por alguma dessas modalidades de direito real poderá figurar como contribuinte do tributo em comento.

Nesse contexto, verifica-se que a excipiente carreou provas acerca de sua não propriedade do imóvel que deu origem a cobrança de IPTU.

Em que pese
a
parte exequente alegue a ausência de provas à comprovação da negativa de propriedade, deixou de carrear aos autos qualquer elemento de que a excipiente era proprietária ou possuidora dos referidos imóveis.

Por certo, para além do registro imobiliário do imóvel, seria extremamente difícil, quiçá impossível, a confecção de outros meios probatórios, por se tratar de fato eminentemente negativo, ou seja, que, ao que tudo indica, jamais ocorreu.

Registra-se também não fazer qualquer sentido a alegação de que cabia à excipiente a comunicação de alteração registral do imóvel, sobretudo porque este, ao que
parece,
jamais lhe pertencera.

Assim, uma vez que a municipalidade não fez qualquer prova de que a excipiente/executada seja proprietária ou possuidora dos imóveis, quando era sua obrigação (art. 373, II, do CPC), é de se determinar a destituição dos débitos ora vergastados.

Diante do exposto, ACOLHO a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva da executada e DECLARO a nulidade da CDA que ampara o presente título executivo.

Em consequência, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa (CPC, artigo 85, § 3º).”

[Id. 253940651
]

Pois bem.

A controvérsia centra-se na legitimidade passiva do executado para figurar no polo passivo da execução fiscal e na condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É certo que o
IPTU, conforme os
arts
. 32 e 34 do Código Tributário Nacional
, incide
sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel urbano, sendo contribuinte o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 399, atribui aos municípios a competência para definir o sujeito passivo desse tributo
, senão vejamos:

“Súmula 399 - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

No caso em questão, a Certidão de Inteiro Teor do imóvel, Id.
253939193
, demonstra
que o imóvel objeto da execução está registrado em nome de terceiro estranho aos autos.
Referido documento

é
idôneo e suficiente a comprovar as alegações do recorrido, desfazendo os argumentos do município recorrente, pois sequer requereu novas diligências e/ou juntou outros documentos que comprovem o contrário.

Antes de ajuizar a execução fiscal, caberia à Fazenda Pública adotar as diligências necessárias para verificar a titularidade do imóvel, com a finalidade de atualizar os dados cadastrais e garantir o correto exercício do direito de ação, o qual depende do cumprimento das seguintes condições:
a) possibilidade jurídica do pedido; b) interesse de agir; e c) legitimidade das partes.

Conforme estab
elece o art. 2º, § 8º, da Lei n.
6.830/80, a Fazenda Pública possui a prerrogativa de substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da decisão de primeira instância. Contudo, tal substituição não pode alterar o polo passivo da execução fiscal, pois isso implicaria modificar o lançamento do crédito tributário.

Essa restrição é reforçada pelo entendimento consolidado na Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada
a
modificação do suj
eito passivo da execução.”

Diante desse contexto, conclui-se
que o caso em análise se enquadra perfeitamente n
a hipótese prevista na Súmula n.
392/STJ. Assim, resta evidenciada a ilegitimidade passiva da executada, não havendo qualquer necessidade de modificação na sentença que extinguiu o processo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE
A
PARTE – PROVA – SUCUMBÊNCIA – CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ajuizada AÇÃO DE execução fiscal contra quem não figura como proprietário do imóvel, DÁ ENSEJO AO reconhecimento da ilegitimidade passiva e, por consequência, a extinção do processo sem julgamento
dO
mérito. 2. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com
as custas
processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. 3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, § 11, DO CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1029247-22.2020.8.11.0003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/11/2023
)

No que diz respeito aos honorários advocatícios, é razoável que o Município seja condenado ao seu pagamento, com base no princípio da causalidade. Este princípio determina que a parte que deu causa à demanda, ou seja, que adotou conduta que ensejou o ajuizamento da ação
, deve
arcar com os custos processuais.

No caso concreto, o Município, ao ajuizar a execução fiscal
contra parte
manifestamente ilegítima, deu causa ao desfecho processual desfavorável, motivo pelo qual a condenação em honorários deve ser mantida.

Ressalte-se que a fixação de honorários por equidade é permitida apenas nas hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa for extremamente
baixo
, conforme estabelecido no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, tais circunstâncias não se aplicam ao caso em questão.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em consequência, mantenho íntegra a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Por derradeiro,
ante o desprovimento do Recurso de Apelação, em cumprimento ao que dispõe o artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, majoro
os honorários sucumbenciais em 2
% (
dois
por cento) ao montante final dos valores fixados em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024